Tribunal: TJDFT
Processo: 0726869-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726869-18.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DROGARIA DROGACINTIA LTDA, DROGARIA LENE LTDA, VITA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DESPACHO Intime-se o Banco Bradesco S.A. para manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal formulada nas contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator